Tribunal: TJDFT
Processo: 0006153-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006153-04.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Tornem os autos à Secretaria para as providências cabíveis, tendo em vista que o Relator originário é o eminente Desembargador Fernando Habibe. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2020 17:25:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator Designado